Tribunal: TJDFT
Processo: 0727297-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727297-92.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA APELADO: HR SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E FUNDACOES LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA, contra sentença proferida na ação de cobrança, em que contende com HR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E FUNDAÇÕES LTDA. Na inicial, a parte autora pretendeu o deferimento do pedido para determinar a audiência de conciliação; a procedência do pedido para condenar a requerida ao pagamento de R$ 60.412,50, vencidos em 10/10/2024, corrigidos monetariamente, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e multa moratória de 2%; bem assim, o pagamento de R$ 140.215,60, vencidos em 10/11/2024, corrigidos monetariamente, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e multa moratória de 2% e o pagamento de despesas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais (ID 79169140). Na sentença, o juiz julgou procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de R$ 60.412,50, referente à nota fiscal n. 597 e R$ 140.215,60, referente à nota fiscal n. 636, acrescidos de correção monetária pelo IPCA, juros à taxa legal (art. 406 do CC) e multa contratual de 2%, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2o, do CPC (ID 79169828). Na apelação, a ré pede a reforma integral da sentença para julgar improcedente a ação de cobrança por ausência de comprovação da prestação dos serviços; subsidiariamente, requer o afastamento da multa moratória por ausência de previsão contratual e o reconhecimento da inexistência de dívida diante dos pagamentos efetuados (ID 79169837). É o relatório. Em sede de contrarrazões, a autora apresentou e-mail enviado em 14/10/2025, no qual a ré apresentou proposta de pagamento parcelado, no valor total de R$ 238.465,24 em 10 (dez) parcelas mensais, a partir de 22/11/2025 (ID 79169842). Considerando que a proposta de acordo, se aceita, pode gerar a perda superveniente do objeto da presente ação, intime-se às partes, no prazo de 5 dias, para se manifestarem a respeito da negociação extrajudicial, trazendo aos autos os documentos pertinentes a referida negociação. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de dezembro de 2025 14:06:43. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador